Tribunal: TJES
Processo: 5010178-85.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010178-85.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENI GONCALVES MANSO

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO SEM SEGURANÇA ADEQUADA – CONTRATO DESCONSTITUÍDO – ÔNUS DO BANCO COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – REPETIÇÃO INDÉBITO – ERESP 1.413.542/STJ – MODULAÇÃO – MARÇO/2021 – DANO MORAL EXISTENTE – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1.
Na espécie, houve violação ao princípio da dialeticidade a alegação de não inversão do ônus da prova quando esta regra foi efetivamente aplicada na origem e o pedido de afastamento da obrigação de restituir valor creditado, uma vez que a sentença não impôs tal condenação. Recurso não conhecido quanto a esses tópicos.

2.
Impugnada a autenticidade da contratação pela consumidora, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a sua regularidade (Tema 1.061/STJ).

3.
A documentação apresentada pelo banco, indicando a biometria facial e geolocalização, não comprova de forma inequívoca a manifestação de vontade da consumidora, dada a conhecida vulnerabilidade desses mecanismos a fraudes e a divergência de dados (localização diversa da residência da autora), insuficientes para validar a contratação, mormente em se tratando de consumidora hipervulnerável (pessoa idosa).

4.
Configurada a falha na prestação do serviço e a contratação fraudulenta, o contrato é nulo, sendo inexigível o débito dele decorrente.

5.
Os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário devem ser restituídos: de forma simples para os descontos ocorridos até 30/03/2021, e em dobro para os posteriores a essa data, independentemente da demonstração de má-fé (EREsp 1.413.542/RS, com modulação de efeitos).

6.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral, passível de indenização, cujo valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

7.
Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ENI GONCALVES MANSO
em face da sentença de id. 12549185 que, nos autos da
ação indenizatória c/c pedido de declaração de inexistência de débito
ajuizada por
ENI GONCALVES MANSO
contra
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (id. 12549186), alega, em síntese, que: i) desconhece a contratação; ii) deve ser invertido o ônus da prova; iii) faz jus ao recebimento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00; iv) deve ser afastada a restituição do montante eventualmente disponibilizado em sua conta.

O banco apresentou contrarrazões em id. 12549189, aduzindo preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento.

Intimada a apelante para se manifestar acerca da preliminar, quedou-se inerte.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010178-85.2023.8.08.0011

APELANTE: ENI GONCALVES MANSO

APELADA: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Preliminar de ausência de dialeticidade)

Argui o apelado, em sede de contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, sustentando que as razões recursais não atacam especificamente os fundamentos da r. sentença.

Conforme o princípio da dialeticidade, os fundamentos recursais deduzidos pelo apelante devem ser, ainda que de forma mínima, congruentes com a decisão atacada, impugnando especificamente, os fundamentos do pronunciamento jurisdicional guerreado.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre ao apelante não só manifestar o seu inconformismo com o ato judicial recorrido, mas, também, impugnar de forma específica os fundamentos nos quais este ato se funda, demonstrando o seu desacerto, a fim de permitir que o órgão
ad quem
possa apreciar o mérito do recurso.

Sobre a matéria, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que pelo “
princípio da dialeticidade não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente em sua integralidade.”
(Apelação n. 11.11.017653-1, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 30-05-2016, data da publicação no Diário: 08-06-2016).

O colendo Superior Tribunal de Justiça também já assentou que “
Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os argumentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos
(AgInt no REsp 1713830/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16-05-2019, DJe 21-05-2019).

Em análise da peça recursal, observo que a preliminar merece parcial acolhimento, em relação ao pedido da apelante para que seja afastada a obrigação de restituir o montante eventualmente disponibilizado em sua conta, visto que a sentença de id. 12549185 não impôs tal condenação, não havendo interesse recursal neste ponto.

Ademais, a irresignação da Apelante quanto à necessidade de inversão do ônus da prova também se revela dissociada dos fundamentos efetivamente lançados na sentença, pois ataca a suposta não aplicação da inversão. Com efeito, a regra da inversão foi aplicada, como se extrai de decisão de id. 12549177, reforçada pela sentença, ainda que o resultado da análise probatória sob essa perspectiva não lhe tenha sido favorável.

Diante disso, acolho parcialmente a preliminar arguida em contrarrazões e
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação, deixando de conhecer dos tópicos referentes ao pedido de afastamento da obrigação de restituir o valor creditado e à alegação de não aplicação da inversão do ônus da prova.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010178-85.2023.8.08.0011

APELANTE: ENI GONCALVES MANSO

APELADA: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ENI GONCALVES MANSO
em face da sentença de id. 12549185 que, nos autos da
ação indenizatória c/c pedido de declaração de inexistência de débito
ajuizada por
ENI GONCALVES MANSO
contra
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (id. 12549186), alega, em síntese, que: i) desconhece a contratação; ii) deve ser invertido o ônus da prova; iii) faz jus ao recebimento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00; iv) deve ser afastada a restituição do montante eventualmente disponibilizado em sua conta.

O banco apresentou contrarrazões em id. 12549189, aduzindo preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento.

Pois bem.

A
quaestio iuris
presente nos autos cinge-se a examinar a legalidade dos descontos no benefício previdenciário da autora, em razão de suposta contratação de empréstimo, que a demandante afirma não ter realizado.

Por outro lado, a instituição financeira requerida afirma que o serviço foi regularmente contratado, não havendo que se falar em possível fraude.

Como se sabe, o uso fraudulento de documentos é cada vez mais frequente. Por isso, as instituições bancárias devem adotar os cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude, pois, caso ocorra, responderão pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco inerente à sua atividade.

Nos dias atuais são frequentes as queixas de operações fraudulentas realizadas por terceiros que realizam empréstimo, compras em cartões alheios ou mesmo transferências bancárias, sem o conhecimento do titular da conta, o que revela a fragilidade do sistema de segurança bancário, mormente no que tange às operações virtuais.

Oportunamente, colaciono o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido.

(REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). Grifei.

O citado julgamento originou, inclusive, o enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ, a saber: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.” (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).

Nesse sentido, no mundo contemporâneo existem diversas formas de se instrumentalizar um negócio jurídico que eram impensáveis algumas décadas atrás, quais sejam, presencialmente, em que os contratantes firmam os documentos pertinentes; remotamente, com emprego de assinaturas digitais,
selfies
e geolocalização; com utilização dos caixas eletrônicos; mediante atuação do gerente da instituição financeira; e até por meio telefônico.

A existência das já citadas modalidades de formalizar-se o negócio jurídico não afasta a obrigação daquele que afirma a sua existência e validade de comprovar a sua celebração.

No caso em comento entendo que os documentos colacionados pelo
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
não são capazes de evidenciar de forma inequívoca a regularidade da contratação do empréstimo impugnado. Digo isso porque em relação ao procedimento de autenticação adotado, conhecido como “biometria facial”, o entendimento que vem sendo adotado por este e. Tribunal de Justiça e pelos e. Tribunais Pátrios é de que trata-se de mecanismo que não possui uma segurança adequada para o tipo de situação em que é utilizado.

Inclusive, já foi noticiado
1
que os golpistas podem facilmente burlar tal mecanismo com a impressão da foto da vítima em tamanho real. De igual modo, nota-se que a geolocalização não confere certeza à celebração do contrato pela autora, ora apelante, indicando endereço diverso do indicado pela Autora. Nesse ponto, ressalto que o grau de inexatidão apurado é característico aos aplicativos de
spoofing
de GPS, utilizados por criminosos para simular a localização das vítimas.

Assim, entendo que restou demonstrada a ausência de emissão de declaração de vontade da consumidora, estando configurada a contratação de empréstimo consignado fraudulento, o que resulta na invalidade do negócio jurídico celebrado em seu nome.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – SELFIE QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO BANCO –
GEOLOCALIZAÇÃO DIVERSA DO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR
– DANO MORAL – CABIMENTO -HONORÁRIOS - FIXAÇÃO CONFORME PARÂMETROS LEGAIS - RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação jurídica existente entre a instituição financeira e o titular da conta bancária é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do C. STJ). 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.(Súmula nº 479 do C. STJ).
3. No caso, restou comprovado que a contratação foi fraudulenta, uma vez que a selfie utilizada do consumidor não atende aos requisitos de segurança do próprio banco, além da geolocalização ser diversa do endereço do autor. Ademais, o documento de identidade utilizado trata-se de cópia e no contrato não consta o telefone do consumidor, de modo a evidenciar que o ajuste não ocorreu por ativação via link enviado a ele
. 4. A devolução da quantia descontada deve ser em dobro, pois dispensado o elemento volitivo, conforme precedente do STJ EREsp 1413542/RS. 5. Os danos morais se evidenciam porque, além da contratação fraudulenta, os descontos implicaram em redução da capacidade econômica do recorrido, sendo certo, inclusive, que este procedeu à devolução do valor objeto de creditamento em sua conta bancária, mediante pagamento de boleto que lhe foi enviado. 6. Os honorários foram arbitrados de forma adequada e considerando o trabalho desempenhado pelo patrono do requerente. 7. Recurso desprovido. (TJES, AC nº 5000979-17.2022.8.08.0062, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. FABIO BRASIL NERY, Data: 17/05/20224)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA E CAUTELA. CONTRATAÇÃO NULA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável (RMC) não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003.
2. A despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado, não houve segurança e cautela nas tratativas, restando configurada a fraude, eis que o contrato não possui assinatura física ou escaneada e os dados de geolocalização de aceite da política de biometria facial e captura de selfie divergem dos dados indicados no campo da suposta assinatura digital da apelante, ressaltando-se que se trata de pessoa humilde. 3. Trata-se, portanto, de contratação nula da qual não se pode originar direitos em favor do banco, eis que não é possível afirmar que a apelante celebrou o contrato de empréstimo consignado, sendo indevidas, via de consequência, as cobranças feitas em seu benefício
. 4. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art. 14, do CDC, sendo que "o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC." (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005). 5. No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da consumidora, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). 6. Considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, os danos morais devem ser indenizados em R$ 3.000,00 (três mil reais), em consonância com os comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida. 7. Recurso conhecido e provido. (TJES, AC nº 5000509-62.2022.8.08.0069, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Desª. JANETE VARGAS SIMOES, Data: 19/03/2024)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO NÃO AUTORIZADO. Sentença de procedência. Recurso. 1-chamamento ao processo da CEF. Descabimento. Contratação ocorrida no ambiente virtual do requerido. Competência da Justiça Estadual para julgamento do feito. 2-contratação não comprovada. Crédito em conta que não confere regularidade à avença.
Documento digital sem código hash. Integridade e inviolabilidade do documento eletrônico indemonstradas. Utilização da mesma selfie da abertura da conta corrente. Ausência de autenticação que permita verificar que o documento pessoal enviado está relacionado ao pacto em discussão. Geolocalização do dispositivo correspondente a cidade distinta do domicílio do autor. Ônus da instituição financeira comprovar a regularidade da contratação. Artigos 6º, inciso VIII, do CDC e 373, inciso II, do CPC. Responsabilidade objetiva da casa bancária. Contrato declarado inexistente
. 3-devolução do valor transferido para conta do autor. Impossibilidade. Banco que permitiu contratação de empréstimo e acesso à conta corrente por fraudadores. Valor depositado que foi utilizado antes que o demandante recuperasse sua senha de acesso. 4-dano moral. Descontos indevidos e bloqueio da conta do FGTS. Perda do tempo útil. Situação que ultrapassa o mero aborrecimento. Dano moral configurado. Indenização que comporta redução para R$ 5.000,00. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5-recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 1010704-71.2022.8.26.0006; Ac. 17785743; São Paulo; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Abrão; Julg. 15/04/2024; DJESP 17/04/2024; Pág. 1491)

Em relação ao suposto empréstimo contratado com o
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, lembro que a Corte Superior no Tema 1.061 definiu que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)”.

E,
dos autos, verifico que o banco apelado não postulou a realização da competente prova para tal desiderato, entendendo suficientes as provas constantes nos autos (id. 12549183) não podendo imputar tal ônus à autora.

Também cabe considerar que a apelante é pessoa idosa, sendo, portanto, uma consumidora hipervulnerável à luz de nosso ordenamento jurídico, o que demanda um olhar mais atento, seja pelo ângulo da possibilidade de fraude, seja pelo risco da ausência de informações adequadas a respeito da transação contratada e de suas implicações.

Diante das considerações até aqui apresentadas, conclui-se que a documentação carreada aos autos, não só é inapta à demonstração da contratação, como, ao contrário, traz grande dúvida acerca de sua existência.

Assim, tendo em vista a inexistência de relação jurídica entre as partes, resta incontroverso que cabe à parte ré a devolução à parte autora do que descontou da dívida inexistente em seu benefício previdenciário.

Em relação à forma de devolução dos valores, assim prevê o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 42.
Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Acerca do tema, o c. Superior tribunal de justiça firmou a tese de que “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel.ª Min.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Entretanto, a aplicação do referido entendimento foi modulada, de forma que, quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, a tese se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, qual seja a de 30/03/2021.

Por consequência, no que toca os indébitos não decorrentes de prestação de serviço público cobrados indevidamente até 30/03/2021, aplica-se o entendimento consolidado anteriormente, segundo o qual, “
para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
” (STJ; AgInt AgRg AREsp 730.415/RS, Quarta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti, j. 17/04/2018, DJE 23/04/2018).

Assim, quanto às cobranças efetuadas a partir de 30/03/2021, como é o caso dos autos, a repetição deve se dar em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor, nos termos fixados pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do EREsp 1.413.542/RS, como pontuado anteriormente, devendo incidir juros de mora sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela Taxa SELIC.

Fica desde já autorizada a compensação com os valores efetivamente depositados na conta da Autora, na forma do art. 369 do Código Civil, cabendo sua averiguação para fase de liquidação de sentença, ficando a cargo da instituição financeira, caso existente saldo em seu favor, a busca da cobrança pelas vias ordinárias.

Uma vez declarado inexistente o débito, a ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, ora apelante. Friso que em razão do valor recebido, qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano.

Logo, verificada a conduta ilícita, o dano moral e o nexo de causalidade, surge para o fornecedor do serviço bancário o dever de reparar, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
2
.

É nesse sentido a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTRACHEQUE. APOSENTADA. RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO RÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça, a realização de desconto indevido nos proventos de aposentadoria do consumidor enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento
. [...] III. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível n. 014190060419, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 07/12/2021, DJES 08/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA ACOLHIDA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO NÃO ATENDIDA. APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 400, INC. I DO CPC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3.3.
A jurisprudência entende que o desconto indevido em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação de serviço de qualquer natureza, caracteriza ato ilícito, passível de indenização por dano moral
. [...]. 3.6 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES, Apelação Cível n. 061190005928, Rel. Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Rel. Substituto RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 16/03/2021, DJES 03/05/2021)

Por fim, sobre a fixação do
quantum
, sabe-se que “
A indenização por danos morais tem como objetivo compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado para o ofensor
” (TJES, Apelação Cível n. 048130306227, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 03/08/2021, DJes 19/08/2021).

A partir de tais premissas, e levando em consideração o valor normalmente arbitrado em ações análogas, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para a reparação do dano, montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

Finalmente, considerando que a inexistência do débito foi reconhecida, a responsabilidade civil é extracontratual, aplicando-se ao caso a Súmula 54 do STJ, pela qual “
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

De acordo com a recente alteração legislativa empreendida pela Lei 14.905/2024 no Código Civil, os juros de mora deverão incidir sobre a indenização por danos morais desde o evento danoso até o arbitramento pela Taxa Selic deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), conforme art. 406, § 1º c/c art. 389, parágrafo único do CC
3
, e, a partir do arbitramento, apenas a Taxa Selic, sem que esteja cumulada com outro índice, sob pena de
bis in idem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso, e na parte conhecia,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para julgar parcialmente procedente a demanda e, por conseguinte:

i.
DECLAR
AR

a inexistência de relação jurídica entre as partes no que tange ao contrato de empréstimo n.º 631621568 e, via de consequência, a inexistência de quaisquer débitos da Autora para com o Réu em decorrência destes;

ii.
CONDEN
AR

o Requerido a ressarcir à Autora os valores descontados do benefício previdenciário, cujo montante deverá ser apresentado na fase de cumprimento de sentença, por meio de cálculo aritmético, sendo que no que toca as cobranças efetuadas até 30/03/2021, a repetição deve se dar de forma simples e as cobranças efetuadas a partir de 30/03/2021, a repetição deve se dar em dobro, devendo incidir juros de mora sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela taxa SELIC. Fica desde já autorizada a compensação com os valores efetivamente depositados na conta da Autora (art. 369 do Código Civil);

iii.
CONDENAR

o banco apelado a indenizar a parte autora pelo dano moral sofrido, cuja quantia arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo incidir desde o evento danoso até o arbitramento a Taxa Selic deduzido o índice de atualização monetária (IPCA) (art. 406, § 1º c/c art. 389, parágrafo único do CC), e, a partir do arbitramento, apenas a Taxa Selic, sem que esteja cumulada com outro índice, sob pena de
bis in idem.

Considerando a presente proposta de voto, inverto o ônus de sucumbência delimitados na sentença, para condenar o banco apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência. Com relação aos últimos, a fixação de um percentual deve ser postergada para quando liquidado o julgado.

É como voto.

1
E.g.: “Manequim do crime: bandidos usam fotos para burlar aplicativos bancários”. Disponível em: <https://www.band.uol.com.br/noticias/brasil-urgente/ultimas/manequim-do-crime-bandidos-usam-fotos-para-burlar-aplicativos-bancarios-16610424>; “Homem usava boneco e foto de vítima para acessar conta bancária”. Disponível em: <https://www.metropoles.com/sao-paulo/video-homem-usava-boneco-e-foto-de-vitima-para-acessar-conta-bancaria>.

2

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

3

Art. 406.
Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.
§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.
§ 2º
A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

Art. 389.
Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.
Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)